Tribunal: STF
Processo: AI 685264
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.      É
   extemporâneo o recurso extraordinário protocolado antes da
   publicação do aresto proferido nos embargos declaratórios, sem
   posterior ratificação. Precedentes.
3.      Não tendo o recurso de
   agravo ultrapassado sequer o juízo de admissibilidade, impossível
   o processamento do apelo extremo e o enfrentamento da matéria de
   fundo.
4.      Agravo regimental improvido.